Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de chamamento do credor fiduciário para integrar a lide em que se pretende o pagamento de taxas condominiais. Em atenção aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, todas as pessoas porventura alcançadas pela decisão judicial a ser proferida devem integrar o polo passivo. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403